Tribunal: STF
Processo: STP 1070
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Examina-se de forma conjunta: (i) embargos de declaração opostos pela Companhia de Gás da Bahia (Bahiagas) (doc. 182), que alega a existência de erro material e omissão na decisão em que julguei parcialmente procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, por não ter sido conhecido o pedido de emenda à petição inicial apresentado na Petição nº 61.750/2025; e (ii) pedido de extensão dos efeitos desse mesmo ato (doc. 185), para alcançar decisões proferidas nos agravos de instrumento nº 8014054-82.2021.8.05.0000 e nº 8002355-60.2022.8.05.0000.



    2. No recurso, alega-se que a Petição nº 61.750/2025 veiculava pedido de emenda à inicial para inclusão de uma nova decisão impugnada. Alega que os fundamentos de ilegitimidade da parte (Embasa) e ausência de assinatura seriam equivocados, por privilegiarem a forma sobre o conteúdo. Afirma que a indicação da Embasa na petição decorreu de equívoco material e que a fundamentação estaria correta e relacionada à Bahiagás. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para determinar a suspensão dos efeitos da decisão indicada na petição. Subsidiariamente, pede que a petição seja recebida como requerimento de extensão dos efeitos da suspensão à apelação cível 8100642-55.2022.8.05.0001, nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento. A decisão embargada foi suficientemente clara e fundamentada ao decidir pelo não conhecimento da Petição nº 61.750/2025, em razão da ilegitimidade do peticionário e ausência de assinatura do documento. Assim, não há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A irresignação manifestada traduz, em verdade, inconformismo com o conteúdo da decisão, finalidade para a qual não se destinam os embargos de declaração.



    5. De todo modo, acolho o pedido subsidiário veiculado no recurso, recebendo a Petição nº 61.750/2025 como pedido de extensão dos efeitos da decisão de suspensão, nos termos do art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992. Passo, assim, à análise desse requerimento, em conjunto com o pedido formulado na Petição nº 61.750/2025.



    6. Como se vê, as decisões apresentadas (docs. 183, 186 e 187) veiculam medidas substancialmente idênticas à que foram objeto da impugnação inicial. Em tais casos, determinou-se, a título precário, a nomeação e a posse de candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015 em empregos públicos na Bahiagás. Os atos se fundamentam na existência de preterição arbitrária e imotivada, que derivaria da circunstância de terem sido firmados contratos administrativos de obras e de serviços especializados pela companhia, que envolviam a prestação de serviços por profissionais que desempenhavam as mesmas funções dos aprovados no concurso público.



    7. Ante o exposto: (i) recebo os embargos de declaração como pedido de extensão dos efeitos da ordem de suspensão; e (ii) defiro os pedidos de extensão, para sustar os efeitos das decisões proferidas nos seguintes processos: 8100642-55.2022.8.05.0001 (doc. 183), 8014054-82.2021.8.05.0000 (doc. 186) e 8002355-60.2022.8.05.0000 (doc. 187) até o trânsito em julgado das respectivas decisões de mérito (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).



    Publique-se.



Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente